Tribunal: TJES
Processo: 5017446-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017446-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ANGELA PLOZNER TOLEDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 37 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5017446-84.2024.8.08.0035

Recorrente: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G

Recorrida: ANGELA PLOZNER TOLEDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 37 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora contra companhia aérea em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, com atraso de quase 37 horas no retorno da viagem e não pagamento de compensação financeira prometida.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 3.420,72 (três mil quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos) e morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
Recurso interposto pela companhia aérea com o objetivo de reverter ou mitigar a condenação.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea possui responsabilidade civil objetiva por atraso em voo internacional, e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

7.
Cumpre salientar que restou incontroverso nos autos, por expressa admissão da parte ré em sua defesa (ID. 11693100 - Pág. 3), que o atraso do voo entre Nápoles (NAP) e Frankfurt (FRA) se deu por problemas técnico-operacionais. Tal atraso impossibilitou que a consumidora embarcasse, no horário previsto, no voo subsequente de Frankfurt (FRA) para Guarulhos (GRU), configurando-se, assim, situação de fortuito interno. Trata-se de hipótese que não exime a transportadora de sua responsabilidade pelos prejuízos causados à passageira, já que o evento, ainda que eventualmente inevitável, está inserido no escopo dos riscos da atividade desempenhada, e, portanto, não pode ser utilizado como causa excludente de responsabilidade.

8.
Dessarte, é evidente que a Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao submeter a consumidora a prolongada espera para realocação em novo voo internacional, sem que fossem oferecidas alternativas mais rápidas e eficazes. Tais circunstâncias, aliadas à conduta omissiva e negligente da empresa em não honrar o compromisso de pagar a compensação financeira, constituem inegável lesão à dignidade e à esfera extrapatrimonial da consumidora. A condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto.

9.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos temas de Repercussão Geral, que atribui prevalência às Convenções Internacionais sobre o CDC, tem sua aplicação restrita aos danos materiais, não alcançando os danos morais, que devem ser regidos pela legislação consumerista.

10.
O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida. Esta E. Turma Recursal tem arbitrado, em casos análogos, indenizações que se mostram suficientes para reparar o dano, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à vítima. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

11.
Os danos materiais, por sua vez, são incontroversos, uma vez que a própria recorrente reconheceu o dever de indenizar ao se comprometer a pagar o valor de 600 euros, que, contudo, não foi adimplido. A sentença de 1º Grau, portanto, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade civil da companhia aérea por atraso substancial em voo internacional é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo a falha na prestação do serviço configurada pela demora e pela frustração da expectativa do consumidor.”

2. “A demora substancial na viagem, a ausência de assistência material adequada e a não efetivação do pagamento de compensação financeira prometida pela empresa configuram dano moral in re ipsa, independentemente da prova do prejuízo.”

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, entendimento consolidado de responsabilidade objetiva da companhia aérea; STF, Temas de Repercussão Geral.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)